Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Condomínio. Taxa Condominial. Excesso De Execução. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso na execução fundada em cobrança de taxa condominial em desacordo com a convenção condominial, diante da ausência de discriminação entre os centros de custos previstos para os grupos de moradores e lojistas.
III. Razões de decidir
3. A convenção condominial expressamente prevê a divisão dos condôminos em dois grupos – residencial e lojista –, com previsão de centros de custos autônomos e contas separadas, conforme os arts. 63, 64, 66, 67 e 81 do instrumento.
4. A Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, em seu art. 12, §1o, permite a fixação da quota no rateio das despesas do condomínio independente da fração ideal de terreno de cada unidade desde que previsto na convenção.
5. A cobrança apresentada na execução em valor muito superior à quantia aprovada em assembleia, e prevista na planilha anexa à ata, excede o reajuste fixado na previsão orçamentária e não foi acompanhada da devida demonstração das despesas específicas dos lojistas.
6. A alegação genérica de adequação da cobrança com base na fração ideal, sem observar a previsão expressa da convenção quanto à necessidade de discriminação dos encargos por grupo autônomo, não supre o ônus de demonstrar a legitimidade do valor executado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A convenção condominial constitui norma interna obrigatória, de modo que não se admite a cobrança de taxas condominiais em descompasso com os critérios de rateio nela previstos, especialmente quanto à separação de centros de custos entre unidades residenciais e comerciais."

Dispositivos relevantes citados: Lei 4.591/64, art. 12, §1o.